Tribunal: TJBA
Processo: 8035361-84.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8035361-84.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANDRE SILVA ARAUJO

APELADO: H. C. A. e outros

Advogado(s)
:
MARCO AURELIO MAIA DE LIMA ALMEIDA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. DESCREDENCIAMENTO UNILATERAL DE CLÍNICA DURANTE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. PACIENTE MENOR COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) – DEVER DE CONTINUIDADE ASSISTENCIAL E DE PRESTAÇÃO EQUIVALENTE (ART. 17 DA LEI 9.656/1998 C/C CDC). INOBSERVÂNCIA DA COMUNICAÇÃO PRÉVIA DE 30 DIAS E DA PROVA DE EQUIVALÊNCIA TÉCNICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA. MANUTENÇÃO DO CUSTEIO INTEGRAL DAS TERAPIAS DE ACORDO COM A FREQUÊNCIA E COM O TEMPO DE DURAÇÃO INDICADOS NO RELATÓRIO MÉDICO.
DANO MORAL CONFIGURADO PELA RESTRIÇÃO INJUSTIFICADA DE TRATAMENTO ESSENCIAL. RECURSO DESPROVIDO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DE R$ 5.000,00 MANTIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais. Beneficiário menor, portador de TEA, pleiteia custeio integral e continuidade de terapias multiprofissionais na clínica onde o tratamento já havia sido iniciado. Sentença de parcial procedência condenou a operadora a autorizar o tratamento e a pagar R$ 5.000,00 a título de dano moral. Recurso de apelação interposto pela ré.

II. Questão em discussão

2. (i) Tempestividade do recurso diante do calendário forense e do art. 224 do CPC;

(ii) legalidade do descredenciamento unilateral da clínica durante tratamento especializado, à luz do art. 17 da Lei 9.656/1998 e do CDC;

(iii) configuração do dano moral pela restrição de cobertura.

III. Razões de decidir

3. Recurso tempestivo: publicação em 02-05-2025; interposição em 28-05-2025, dentro do prazo de 15 dias úteis.

4. Descredenciamento posterior ao início das sessões viola o dever de continuidade do serviço; ausência de prova de equivalência da nova clínica e de notificação prévia de 30 dias.

5. Falha na prestação afeta diretamente a saúde e o desenvolvimento do menor, caracterizando dano moral; valor de R$ 5.000,00 preservado, adequado aos parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese: “1. O descredenciamento de clínica após o início do tratamento terapêutico de menor com TEA é ilícito se não houver substituição equivalente e notificação prévia de 30 dias, impondo à operadora o custeio integral e a continuidade das sessões.

2. A interrupção ou restrição injustificada de tratamento essencial configura falha na prestação do serviço e gera dano moral indenizável.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8035361-84.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e como apelada H. C. A. e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e DESPROVER o recurso manejado
, nos termos do voto do relator.